Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 311).
Em 10/2/2026, o Complexo Penal de Potim - PII - Divisão de Complexo Penal encaminhou o Ofício nº 0094227850/2026-SAP-PP-COMPPOTIM-PII-DCP, comunicando que (eDoc. 329):

Quanto a compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, informo a Vossa Excelência que todo o suporte médico e psiquiátrico esta sendo fornecido ao interno DIOGO, onde a Penitenciária II de Potim dispõe de atendimentos com profissionais psiquiátricos através do sistema TELESAP, o qual é a solução de telemedicina que amplia o acesso à saúde para pessoas privadas de liberdade no Estado de São Paulo, que permite que médicos realizem consultas e tratamentos remotamente, melhorando a eficiência no atendimento, quando necessário é encaminhado para acompanhamento com o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) remoto, como também foi realizado o agendamento por retorno a consulta com especialista psiquiátrica no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 04/03/2026 para continuidade de seu tratamento.

Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar formulado pela defesa de Diogo Arthur Galvão, recomendando-se que ele seja submetido frequentemente à avaliação com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental” (eDoc. 347). 
É o breve relato. DECIDO.
 
A defesa solicitou a substituição da prisão do apenado por prisão domiciliar, argumentando, em síntese que o executado precisa “de acompanhamento e tratamento psiquiátrico continuo, visto que, encontrando-se em Prisão domiciliar, o mesmo poderá realizar o tratamento medico adequada, bem como, diante da situação de vulnerabilidade dos genitores idosos e portadores de comorbidades, os quais dependem de cuidados do Réu, sendo o único responsável capaz, para oferecer suporte emocional, psicológico, material e financeiro aos idosos”(eDoc.232)
O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
O Complexo Penal de Potim-PII-Divisão de Complexo Penal encaminhou o Ofício nº 0094227850/2026-SAP-PP-COMPPOTIM-PII-DCP, informando que o apenado tem recebido todo suporte médico e psiquiátrico necessário, inclusive foi “realizado o agendamento por retorno a consulta com especialista psiquiátrica no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 04/03/2026 para continuidade de seu tratamento”  (eDoc. 336).
Diante desse conjunto probatório, não se verifica situação excepcional que evidencie incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o cumprimento da pena em regime fechado. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 347):

O cenário apresentado indica, portanto, a viabilidade de prestação dos cuidados necessários a Diogo Arthur Galvão no âmbito carcerário, mesmo após a transferência do apenado à Penitenciária II de Potim.
 A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar formulado pela defesa de Diogo Arthur Galvão, recomendando-se que ele seja submetido frequentemente à avaliação com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por DIOGO ARTHUR GALVÃO.
DETERMINO que o apenado seja frequentemente submetido a avaliação com médico psiquiatra, para acompanhamento de saúde mental.
OFFICIE-SE à Direção do Complexo Penal de Potim - PII, para ciência e acompanhamento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente